Tribunal: TJSP
Processo: 2253746-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação das segregações provisórias dos pacientes, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção das custódias preventivas, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito imputado aos pacientes ter sido cometido

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação das segregações provisórias dos pacientes, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção das custódias preventivas, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito imputado aos pacientes ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, deve ser sopesada a constatada reincidência específica dos pacientes, tendo havido a prática do suposto novo crime durante o gozo de liberdade provisória por ambos, elementos sinalizadores da periculosidade por eles apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas das prisões, observando-se, por fim, inexistirem notícias, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontram recolhidos não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que integrem grupos de risco. Mantidas as razões da custódia cautelar. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253746-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes WILLIAN
LOPES DE OLIVEIRA e LAERTE DA SILVA MACEDO, é impetrado MMJD DO
FORO PLANTÃO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253746-61.2020.8.26.0000 -Voto no 24.233
2
Habeas Corpus n.o 2253746-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante:
RENATA
MOURA
GONÇALVES
(Defensoria
Pública)
Paciente: Willian Lopes de Oliveira e Laerte da Silva Macedo
VOTO No 24.233
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a
revogação das segregações provisórias dos pacientes, sob a
alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência
de
fundamentação
idônea.
Inviabilidade.
Afigura-se
necessária e adequada a manutenção das custódias
preventivas, com vistas à garantia da ordem pública, pois,
não obstante o delito imputado aos pacientes ter sido
cometido sem violência ou grave ameaça, deve ser sopesada
a constatada reincidência específica dos pacientes, tendo
havido a prática do suposto novo crime durante o gozo de
liberdade provisória por ambos, elementos sinalizadores da
periculosidade por eles apresentada, sendo insuficiente a
aplicação de medidas cautelares diversas das prisões,
observando-se, por fim, inexistirem notícias, nos autos, de
que a unidade prisional onde se encontram recolhidos não
esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção
da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que
integrem grupos de risco. Mantidas as razões da custódia
cautelar. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de WILLIAN LOPES DE OLIVEIRA e
LAERTE DA SILVA MACEDO, contra ato da MM. Juíza de
Direito, Dra. Carla Santos Balestreri, do Plantão Judiciário da
Comarca da Capital, sob a alegação de estarem os pacientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253746-61.2020.8.26.0000 -Voto no 24.233
3
sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção das
custódias cautelares.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores das segregações provisórias e carência de
fundamentação idônea, salientando tratar-se de crime desprovido
de violência ou grave ameaça, sendo desproporcional a
manutenção das prisões, além de permanecerem os pacientes
sob o risco de contrair a COVID-19, no interior da penitenciária
onde se encontram cautelarmente custodiados, razão pela qual
deve ser observada a Recomendação 62/2020 do CNJ.
Postula, destarte, a concessão de liminar e
sua subsequente confirmação, para que sejam revogadas as
prisões preventivas dos pacientes, expedindo-se alvarás de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 125/128).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 137/138) e, em seu parecer, a Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 142/155).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 30/33) que, em 19
de outubro de 2020, os pacientes foram presos em flagrante,
como incursos no art. 155, § 4o, inciso I e IV, do Código Penal,
pois teriam subtraído a fiação elétrica do edifício situado na Av.
Higienópolis, no 240, sendo detidos no interior de um bueiro por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253746-61.2020.8.26.0000 -Voto no 24.233
4
policiais militares que foram acionados pelo porteiro do prédio,
restando conduzidos ao distrito policial.
Em sede de plantão, por decisão proferida
(fls.107/109) em 19 de outubro p. p., a prisão em flagrante dos
pacientes foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem
pública, salientando-se a reincidência específica de ambos.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 83/86), apurou-se que LAERTE registra seis
condenações definitivas por furtos e uma por tráfico de drogas,
além de outro processo em andamento, igualmente pela prática
de furto majorado, no qual foi beneficiado com liberdade
provisória em 27.07.2018.
Em relação ao paciente WILLIAN, a
certidão de distribuições criminais (fls. 79/82) anota duas
condenações definitivas por furto, duas por roubo e uma por uso
de drogas, além de outro processo em andamento, também por
furto majorado, no qual foi beneficiado com liberdade provisória
em 29.04.2016.
Diante do panorama revelado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção das custódias
cautelares, com vistas à garantia da ordem pública, uma vez
ponderada a constatada reincidência específica dos pacientes,
com a suposta prática de novo delito durante o gozo de liberdade
provisória por ambos, elementos sinalizadores da periculosidade
por eles apresentada, tornando insuficiente, no caso concreto, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253746-61.2020.8.26.0000 -Voto no 24.233
5
causada pela pandemia da COVID-19, a orientação exarada pelo
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no
62/2020, não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o
caso concreto e verificar a inexistência dos requisitos da custódia
preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de prisão domiciliar.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida revogação da segregação cautelar, com base
exclusivamente na aludida recomendação, haja vista não ter
restado comprovado, pela documentação acostada aos autos,
estar o paciente inserido em grupos de risco ou que a unidade
prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as
medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator